Tribunal: STF
Processo: HC 246249
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Aury Lopes Jr., Virgínia P. Lessa, Vitor Paczek, Gian Peres, Antônio Brossard e Áureo Tupinambá Filho, em favor de  Nilton Fernando Ribeiro de Araújo, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 198.516/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO BULK. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido”. (eDOC 3, p. 228)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas, no âmbito da Operação Bulk, em razão do envolvimento com a remessa de 3 caixas de papelão contendo aproximadamente 80kg de cocaína, para Amsterdã/Holanda. 



    O paciente foi preso preventivamente em 13.10.2022. Posteriormente, o decreto preventivo foi revogado, sendo-lhe impostas as seguintes medidas cautelares alternativas: “a) comparecimento mensal ao juízo de origem, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de ausentar-se do seu domicílio, por mais de 7 dias, sem prévia e expressa autorização do juízo; c) monitoramento por tornozeleira eletrônica; d) proibição de ausentar-se do País, com a entrega de eventuais passaportes”. (p. 3)



    Sustentam que a manutenção do monitoramento eletrônico e da proibição de ausentar-se do domicílio por mais de 7 dias sem autorização do Juízo configura constrangimento ilegal, haja vista que (a) as medidas já perduram por quase 2 anos, de modo que há excesso de prazo injustificável; (b) o paciente cumpriu rigorosamente todas as determinações judiciais; e (c) as mesmas cautelares impostas ao corréu Carlos Alberto Bonelli, apontado como líder da associação criminosa, foram revogadas pelo STJ, nos autos do HC 857.359, de modo que essa decisão deve ser extensível ao paciente.



    Destacam, ainda, que “a monitoração eletrônica, quando mantida por um longo período, como no caso concreto, acaba se tornando uma etiqueta pejorativa, quase que uma marca a ferro na pele daqueles que, sob a visão do Estado, devem ser considerados perigosos, o que, carente de necessidade e proporcionalidade, como visto, constitui patente constrangimento ilegal que deve cessar de imediato”. (p. 4)



    Na mesma linha, ressaltam que “a medida de proibição de afastar-se do domicílio por sete dias sem autorização do juízo não possui qualquer funcionalidade para o objetivo de acautelar a persecução penal, pois o comparecimento mensal ao juízo para informar e justificar suas atividades já satisfaz esse propósito, uma vez que, assim, o paciente não poderia se ausentar por muito tempo do local onde reside, dado que teria que se apresentar em juízo da mesma forma, não podendo, por exemplo, retirar-se por mais de trinta dias”. (p. 4-5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam revogadas a monitoração eletrônica e a necessidade de autorização judicial para ausentar-se por mais de 7 dias do domicílio.



    É o relatório.



    Decido. 



    Não assiste razão ao paciente.



    Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2011, nos termos da redação atualizada do art. 319 do CPP, o Juízo passou a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente praticado pelo acusado.



    Tais medidas são orientadas pelas disposições gerais das medidas cautelares, previstas no art. 282 do CPP. Para a decretação de qualquer restrição cautelar, seja prisão ou medida diversa, deve-se observar: “necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais” (inc. I) e “II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.



    Por se tratar de medida cautelar, as restrições previstas no art. 319 do CPP também precisam ser justificadas a partir de elementos concretos a demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Ou seja, na fundamentação, o julgador deve indicar elementos probatórios que indiquem, em um juízo de verossimilhança, a autoridade e materialidade dos fatos imputados e a situação de risco que a liberdade plena do réu possa acarretar.



    Como exposto, deve haver a fundamentação concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo semelhante a um decreto prisional. A distinção se dará em intensidade da cautela necessária para resguardar o periculum libertatis. 



    Na espécie, a defesa volta-se contra a manutenção das medidas cautelares de monitoramento do paciente por meio de tornozeleira eletrônica e da proibição de afastar-se do domicílio por mais de 7 dias sem autorização do juízo.



    Para melhor compreensão, transcrevo os fundamentos adotados pelo STJ para a manutenção das medidas restritivas:



    “Reitero os fundamentos abordados na decisão impugnada, no sentido da prematuridade da revogação das cautelares que, diante das peculiaridades do caso - remessa de grandes quantidades de drogas pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, evidenciando a atuação de uma organização criminosa -, estão adequadamente justificadas, considerando, ainda, que o recorrente tem apontamentos criminais anteriores por roubo e lesão corporal (informação extraída dos Autos n. 5000868- 38.2023.4.03.6119, do site da Justiça Federal da Terceira Região) e, por isso, apesar do tempo decorrido desde a fixação das medidas restritivas impostas ao paciente, o substrato fático que as recomendou remanesce hígido, haja vista a necessidade de se acautelar a persecução penal, ainda em fase de defesa prévia, assegurando-se que o paciente cumpra os seus deveres processuais e que não fuja do distrito da culpa com prejuízo manifesto à instrução processual e à aplicação da lei penal (fl. 393 - grifo nosso).



    Pois bem, apesar das alegações da defesa sobre os possíveis prejuízos causados ao agravante pelo uso excessivo da tornozeleira eletrônica, é imperativo considerar as especificidades do caso concreto. A remessa de grandes quantidades de drogas pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP configura um delito de extrema gravidade, que demanda uma resposta adequada das autoridades para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa. 



    Nesse contexto, a medida cautelar de monitoramento eletrônico deve ser analisada sob a ótica da necessidade e proporcionalidade. O princípio da necessidade requer que a medida seja essencial para assegurar o cumprimento das determinações judiciais e a prevenção de novas infrações. O princípio da proporcionalidade exige que a medida seja adequada e não excessiva, equilibrando a restrição à liberdade com a gravidade do delito cometido. 



    O uso da tornozeleira eletrônica, neste caso, não deve ser considerado excessivo, mas, sim, forma eficaz de monitoração do agravante e de coibir a continuidade de atividades ilícitas. A manutenção da medida deve, portanto, ser justificada pela necessidade de prevenir novos crimes e proteger a ordem pública, mesmo que implique uma restrição ao bem-estar privado do réu, o qual já se encontra beneficiado ao não estar submetido à cautelar máxima da prisão. 



    Ausentes, portanto, fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, mantenho-a integralmente”. (eDOC 3, p. 229-230)



    Transcrevo, ainda, excertos da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual denegou a ordem de habeas corpus impetrado com o mesmo escopo:



    “Trata-se de PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES formulado pela defesa do réu NILTON FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO, com fulcro no artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal.



    [...]



    No caso dos autos, observo que as razões de fato e de direito que motivaram a decretação das medidas cautelares em desfavor do réu permanecem inalteradas, porquanto subsistem os pressupostos legais e constitucionais que a motivaram. 



    É incabível, no caso, a extensão dos efeitos da decisão proferida em favor de CARLOS ALBERTO BONELLI pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 857539-SP, haja vista que não se trata dos mesmos fatos e as razões de fato e de direito daquela decisão são de ordem pessoal, não extensíveis, pois, ao réu. 



    Como já destacado, o réu NILTON foi denunciado nos autos nº 5000152-11.2023.4.03.6119 pelo suposto envolvimento na remessa do dia 08 de julho de 2021, de 03 (três) caixas de papelão contendo aproximadamente 80kg (oitenta quilogramas) de cocaína, para Amsterdã/Holanda, e por associar-se, desde data incerta até pelo menos dia 08 de julho de 2021, com outros investigados para a prática de crimes de tráfico internacional de entorpecentes. 



    Já o réu CARLOS ALBERTO BONELLI foi denunciado nos autos nº 5000147-86.2023.4.03.6119 por fatos ocorridos, em tese, no dia 22 de setembro de 2020, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos, pois, segundo a acusação, teria, juntamente com outros agentes, transportado, para fins de comércio ou de entrega de qualquer forma a consumo de terceiros no exterior, um total de 102.143,1g (cento e dois mil, cento e quarenta e três gramas e uma decigrama - massa líquida) de COCAÍNA. 



    No que se refere ao fundamento da decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 857539-SP em favor de CARLOS BONELLI, cuja extensão se pretende ao requerente, verifica-se: 



    “Após análise detida dos autos, entendo, por ora, a desnecessidade da medida mais gravosa, adotando, in casu, o parecer do Ministério Público Federal de fls. 39/40: [...] entende este Parquet não estarem presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do investigado, uma vez não existirem elementos suficientes e aptos a atribuírem ao investigado a titularidade dos terminais móveis em questão. Deste modo, entende este Parquet que particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelares disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de CARLOS ALBERTO BONELLI. Requer, no entanto, sejam impostas as seguintes medidas cautelares diversas da prisão ao investigado: comparecimento periódico em juízo; entrega de seu passaporte; e proibição de ausentar-se do país.”



    Tais razões, independentemente de uma análise quanto a seu mérito, a toda evidência, são de ordem pessoal e não podem ser estendidas para o requerente, denunciado por fatos diversos e com base em elementos de informação e provas específicos.



    Ressalte-se que, em relação ao requerente, conforme diversas decisões anteriores deste juízo, existem provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria de crimes de tráfico internacional de drogas e de associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, o que serviu, inclusive, de base para oferecimento de denúncia pela prática de crime previsto no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso I, e artigo 35 c.c. artigo 40, inciso I, todos da Lei 11.343/2006, nos autos nº 5000152-11.2023.403.6119.



    [...]



    Assim, tendo em conta a ausência de manifestação da defesa do réu NILTON naqueles autos, bem como a complexidade dos fatos e a grande quantidade de pessoas envolvidas, não há falar em excesso de prazo, que deve ser compreendido dentro de um critério de proporcionalidade e razoabilidade e a participação das partes.”. (eDOC 2, p. 21-25)



    Diante dos excertos citados, constata-se que a revogação das medidas cautelares aplicadas a Carlos Bonelli decorreu de motivação personalíssima, não extensível ao paciente. Observe-se, ainda, que o Bonelli foi denunciado por suposto envolvimento no tráfico de 102.143,1g (cento e dois mil, cento e quarenta e três gramas e uma decigrama - massa líquida) de cocaína ocorrido em setembro de 2020, ao passo que o paciente foi denunciado por, supostamente, remeter para Amsterdã/Holanda, em 08 de julho de 2021, aproximadamente 80kg (oitenta quilogramas) de cocaína.



    Quanto à alegação de excesso de prazo, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, se ainda perdura a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não há ilegalidade na prorrogação das medidas cautelares, não havendo que se falar em excesso de prazo. Esse é o entendimento desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 3. Na hipótese, a proibição de ausentar-se do país imposta ao agravante converge para as circunstâncias concretas atinentes ao receio da suposta prática de reiterados atos de movimentação de recursos ilícitos alegadamente mantidos no exterior. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 208699 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-06-2022, DJe 13-09-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 213419 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-04-2022,DJe 05-05-2022)



    Acresça-se que, conforme pontuado pelo TRF-3, o presente caso revela complexidade de fatos e grande quantidade de pessoas envolvidas, de modo que não há falar em excesso de prazo.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente